Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A execução aguarda o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE, OSANA BORGES DE SOUSA SILVA, OSVALDO APARECIDO CAETANO e OSVALDO DE ARAÚJO CAMPOS (ID: 36493153). Juntou-se, no ID: 49794475, ofício da COORPRE, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0715534-05.2022.8.07.0000 (OSVALDO DE ARAUJO CAMPOS). Intimem-se as partes sobre o expediente da COORPRE. Brasília, 8 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador